Tribunal: TJMT
Processo: 1039012-49.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039012-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THEREZINHA MARIA MORAES DE CENA - CPF: 205.849.541-15 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), EDLAYNE GRACIELY MORAES DE SENA - CPF: 913.364.811-53 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDLAYNE GRACIELY MORAES DE SENA - CPF: 913.364.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE FATURAS C/C REPARAÇÃO DE DANOS POR COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL –

COBRANÇA EXCESSIVA
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS –
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
– COBRANÇA INDEVIDA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

2. O Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, não havendo que se falar em falta de fundamentação.

3.
O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal e dentro do âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.

4. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

5. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THEREZINHA MARIA MORAES DE CENA
e
EDLAYNE GRACIELY MORAES DE SENA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Declaratória de Ilegalidade de Faturas c/c Reparação de Danos por Cobrança Indevida n. 1039012-49.2022.8.11.0002
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
“
declarar
a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 5.545,34 (cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), R$ 1.815,30 (mil e oitocentos e quinze reais e trinta centavos), ambas com vencimento para o dia 15/11/2022, bem como no importe de R$ 1.078,71 (mil e setenta e oito reais e setenta e um centavos) com vencimento no dia 03/11/2022”
, contudo julgou improcedente o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

As requerentes, n
ão se conformando com a improcedência do pedido de indenização pelos danos morais sofridos, interpôs o presente recurso de apelação (id. 209318237) sustentando, em síntese, que a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorre da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da imposição de pagamento ilegal.

Nesse contexto, requer o provimento do apelo apenas para condenar a Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Requerida apresentou suas contrarrazões (id. 209318242), impugnando a justiça gratuita concedida às Apelantes e suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e, no meeiro, sustenta a necessidade de manutenção da r. sentença recorrida ante a ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora das Apelantes.

Foi certificado que as Apelantes possuem justiça gratuita deferida nos autos (id. 209814162).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA QUESTÃO PRELIMINAR DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a Apelada impugna a concessão do benefício de justiça gratuita aos Apelantes sustentando, em resumo, que
“a parte recorrente não juntou aos autos qualquer documento que ateste seu exercício profissional e seus rendimentos mensais, como, por exemplo, a cópia da sua CTPS, extrato de conta bancária, declaração de Imposto de Renda e/ou holerite. Ao revés, ao interpor seu recurso, juntou apenas uma declaração de pobreza que não tem qualquer valor probatório”.

Contudo, a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Ademais disso, não é forçoso lembrar que, uma vez concedido o benefício na instância originária, o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Nessa trilha,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita suscitada pela Apelada
, uma vez que resta comprovada a hipossuficiência econômica exigida por lei.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Requerida sustenta em suas contrarrazões que
“não há como amparar o recurso aviado, sobretudo porque malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, pois nas razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau.”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que as Requerentes enfrentaram os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo Requerido de inadmissibilidade recursal em razão da falta de fundamentação do apelo.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelas Requerentes em face da r. sentença que
JULGOU PARCIALEMNTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para
“
declarar
a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 5.545,34 (cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), R$ 1.815,30 (mil e oitocentos e quinze reais e trinta centavos), ambas com vencimento para o dia 15/11/2022, bem como no importe de R$ 1.078,71 (mil e setenta e oito reais e setenta e um centavos) com vencimento no dia 03/11/2022”
, contudo julgou improcedente o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

E, compulsando os autos, vê-se que as Apelantes ajuizaram a presente ação sustentando, em síntese, que da análise do histórico de contas em anexo, tem que “
a Requerente vem pagando de fatura a média de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais), levantamento feito com as faturas do mês de fevereiro/2022 a setembro/2022”
.

Contudo, em agosto/2022 as Apelantes foram surpreendidas com a chegada de 03 (três) faturas cobradas no valor excessivo de
“R$ 5.545,34 – venc. 15/11/2022, R$ 1.815,30 – venc. 15/11/2022, e 475,73 – venc. 26/08/2022”
.

E sustenta que,
“além das faturas não representarem a média de consumo, ainda os valores têm como vencimento a mesma data, fato que impossibilita o pagamento diante do orçamento apertado da Requerente”
.

A Requerida/Apelada, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 208971167) sustentando, quanto ao mérito, a improcedência da ação ante a legalidade dos procedimentos adotados pela concessionária a título de recuperação de consumidor, haja vista a constatação de irregularidades na unidade consumidora em questão.

E como prova de suas alegações, a Requerida, ora apelada, acostou aos autos uma série de documentos, entre os quais a cópia do TOI e do histórico de consumo da unidade consumidora das apelantes.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, conforme o relatado, negando procedência apenas ao pedido de indenização por danos morais.

As Requerentes interpuseram
o presente apelo apenas para reformar a r. sentença no que diz respeito ao pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme consta no relatório, assim como as contrarrazões.

Cinge-se, que o ponto controvertido não é o reconhecimento da inexigibilidade das faturas discutidas nos autos, porque quanto a isso a Requerida/Apelada não interpôs recurso, mas a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, em que pese o recurso de apelação devolver toda a matéria debatida nos autos, permitindo que
o Tribunal aprecie todas as questões suscitadas e discutidas no processo, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.

Nessa trilha, vemos que, no presente caso, o objeto do apelo consiste tão somente na análise da possibilidade de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, não se admitindo a análise da matéria de fundo (legalidade da cobrança), sob pena de
reformatio in pejus
.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Isso porquê,
o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS – DANO MORAL- NÃO CARACTERIZADO- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ENERGIA- CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente porque não restou demonstrada a existência de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária, ou a inclusão negativa do nome do consumidor
.
(TJ-MT - N.U 1016184-93.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1002362-97.2022.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 25/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023).
(TJ-MT - N.U 1001538-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 –– NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO ÓRGÃO COMPETENTE - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA INDEVIDA COBRANÇA – DANO MORAL AFASTADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS NO JUÍZO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Se a concessionária/apelada não comunicou o consumidor, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelante, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

Evidenciado que a parte ingressou com embargos declaratórios meramente protelatório no juízo de origem matem-se a multa que lhe fora imposta.
(TJ-MT - N.U 1004429-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (Destaquei)

Portanto, a simples cobrança de valor ainda que indevido de per si não é capaz de gerar dano ao consumidor ou lhe causar transtornos à personalidade a justificar indenização por danos morais.

É cediço que em tais hipóteses a indenização por dano moral, só se configura com
o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica
ou a
inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
, situação inocorrente no presente caso, de forma que referida condenação deve ser julgada improcedente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

Inaplicável a regra da majoração dos honorários prevista no §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024